Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-75.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017923-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA - CPF: 011.061.021-00 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA E SOUZA - CPF: 029.090.591-54 (RECORRENTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1017923-75.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s): LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA e JULIANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA

Embargado(s): COMANDO GERAL DA PMMT e ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO DE PROMOÇÃO POLICIAIS MILITARES – PLEITO DE REVISÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA – REVISÃO DE CRITÉRIOS DO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO VOTO – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretendem as partes promoventes, ora Embargantes, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais negaram provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que o edital é a diretriz do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele contiver tanto pelo candidato como pela Administração Pública e, no caso, o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo e não compõe a pontuação final, ou seja, a relação de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva.

Sustentam que há contradição no voto, posto que no caso em apreço, no momento da fusão dos Quadros de Acessos de todos os promovidos à graduação de 3º Sargento, o Quadro por Antiguidade será colocado acima do Quadro por Mérito Intelectual na estrutura hierárquica, o que não se pode conceber.

Requereram o acolhimento dos embargos declaratórios para declarar que os efeitos da expressão “será considerada a antiguidade da graduação anterior” aplica-se tão somente à justa posição entre os Quadros de Acesso por Antiguidade e por Mérito Intelectual, bem como que o Comandante da Polícia Militar elabore o Quadro de Acesso por Mérito Intelectual com base na Classificação final do processo seletivo, e que este Quadro seja colocado imediatamente abaixo do Quadro por Antiguidade.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que inexistindo flagrante ilegalidade e sendo o certame realizado segundo as normas previstas em edital, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora, posto que no presente caso a estabilidade fora considerada para efeitos de inscrição, sendo atendido o critério de antiguidade e a ordem de classificação geral fora formada a partir da pontuação nas provas, atendendo ao critério merecimento, conforme ementa do voto que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES – CONCURSO DE PROMOÇÃO – PLEITO DE REVISÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA – REVISÃO DE CRITÉRIOS DO EDITAL – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA ORDEM PELO PODER JUDICIÁRIO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO DA PMMT – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO DO REQUISITO ESTABILIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM EDITAL COMO CRITÉRIO DE INSCRIÇÃO – CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO POR NOTA – PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA ESTABILIDADE COMO CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM EDITAL AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de atos administrativos praticados no âmbito de concurso púbico, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle jurisdicional se limita ao exame da legalidade do edital e da conformidade dos atos praticados com as normas do edital, posto que se trata da lei do certame.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir a atividade da banca examinadora no intuito de determinar a observância de critérios de correção de provas, atribuição de notas ou alterar a ordem classificatória em desacordo com as normas do edital, posto que sua atuação se reserva apenas ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

No caso, considerando que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo, bem como que não compõe a pontuação final, na medida em que a lista de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva, inexiste ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, apesar da insurgência em sede de embargos declaratórios envolvendo a estrutura hierárquica e por merecimento, vejo que a Lei Complementar nº 529/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar e dá outras providências, prevê no artigo 19 que as vagas para a graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças serão preenchidas pelo critério de antiguidade e de mérito intelectual, os quais foram atendidos nos termos do edital.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021